Tribunal: TJES
Processo: 5006645-45.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006645-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FERNANDO AUGUSTO BALIEIRO DINIZ e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006645-45.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA:
FERNANDO AUGUSTO BALIEIRO DINIZ e VALERIA MELO BARROCA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DE COBRANÇA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DANO MATERIAL DEVIDO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9823299. Contrarrazões apresentadas, id. 9823303, com registro de que os recorridos

encontram-se amparados por advogado apenas em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9823299), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9823294), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, torno definitiva a liminar e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de:

a)
DECLARAR nulo o TOI de n°
9095472 e qualquer cobrança dele resultante
, DETERMINANDO que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia na instalação de n°
000031379
, em razão do aludido débito, sob pena de multa de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00;

b)
DETERMINAR que a requerida se abstenha de inserir o nome da requerente nos cadastros de restrição ao crédito por débitos provenientes do TOI de n°
9095472
, ou de eventual parcelamento dele derivado, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada em R$ 5.000,00.”

Trata-se de Termo de Alternação em que os autores narram, em síntese, que foram surpreendidos com a cobrança de consumo irregular emitida pela requerida em relação ao consumo de energia de seu imóvel. Sustenta não ter praticado qualquer irregularidade que impedisse a medição correta do consumo de energia de seu imóvel. Alega que com medo da interrupção da energia, o administrador do imóvel, primeiro requerente, realizou o parcelamento da dívida e realizou o pagamento de duas parcelas.

Pleiteia, liminarmente, para que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia por débito oriundo do citado TOI na unidade de instalação elétrica de n° 000031379, bem como se abstenha de inserir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, ou que seja dada baixa em eventual inclusão relativa à cobrança mencionada, ao final requer o cancelamento da cobrança, bem como a repetição dos valores pagos.

A tutela de urgência foi deferida no Id. 9822770.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
reconheceu a ilegalidade na conduta praticada pela pessoa jurídica, vez que foi realizado em desconformidade com o disposto na Resolução 1000 da ANEEL. Nestes termos, declarou
nulo o TOI e qualquer cobrança dele resultante, determinou que a concessionária se abstenha de interromper o fornecimento de energia em razão do aludido débito, bem como se abstenha de inserir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito proveniente do TOI objeto dos atos.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, inicialmente, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da causa, ante a necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta , em síntese, que o procedimento foi realizado nos exatos termos da legislação vigente, portanto plenamente devida a cobrança e, consequentemente, postula a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Feitas essas considerações, passo à análise do recurso.

Preliminar:

- Necessidade de Perícia:

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução havendo em que se falar em cerceamento de defesa.

MÉRITO

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte ex adversa, para comprovação fática de seus direitos.

A recorrente alega que, ao realizar inspeção na unidade do recorrido, restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, de modo que o consumo não fora contabilizado de forma correta. Assim, procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado. No entanto, é cediço que a concessionária em questão, ao promover esse tipo de inspeção, em que ficar constatada a ocorrência de irregularidades que evitem o faturamento de energia em sua totalidade, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições dos arts. 590 e 591, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL.

Em análise aos documentos juntados nos autos, observa-se que a recorrente apresenta o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, bem como relatório de avaliação técnica do medidor. Nessa ótica, há que se destacar que
o procedimento foi realizado sem a presença do consumidor
, inclusive, em análise ao Termo de Ocorrência e Inspeção é possível verificar a anotação de que o titular da unidade inspecionada, ora recorrido, não estava presente (Id. 9822783). Por razões lógicas, se o consumidor não está presente durante a ocorrência, não há como contestar.

Nos termos do art. 591, I, § 1º e § 3º da Resolução 1.000/2021, da ANEEL:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

(...)

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a
coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção
, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

(...)

§ 3º Em caso de
recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção
, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

(...)

Da análise do dispositivo em questão extrai-se a seguinte interpretação: para que a inspeção realizada pela concessionária seja válida, é necessária a presença do consumidor ou de outra pessoa de sua confiança para acompanhar a diligência. Ademais, é necessária a assinatura do titular da unidade ou de quem acompanhar o ato no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Ao falar em qualquer diligência perante o consumidor “ou àquele que acompanhar a inspeção”, não resta dúvidas de que o dispositivo exige o comparecimento do titular da unidade ou de outra pessoa autorizada por ele.

Ademais, a recorrente sustenta que enviou para o recorrido
cópia
do relatório de inspeção. Essa conduta não é prova capaz de ensejar a conclusão de validade da inspeção realizada pela concessionária.

É importante destacar que, para a apuração de irregularidades na medição do consumo de energia, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca. Nesse ponto, as fotografias juntadas pela concessionária não são aptas a comprovar a legalidade da diligência praticada, uma vez que restou comprovada a ausência do consumidor durante o ato.

Portanto, em relação à constatação de irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente. Embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, caberia à recorrente elaborar Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto nos arts. 590 e 591, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Dessa forma, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto da lide, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma minuciosa as exigências dos dispositivos previstos na Resolução 1.000/2021, da ANEEL. Com efeito,
voto pela manutenção da sentença impugnada que declarou a inexistência dos débitos decorrentes do TOI nº
9095472
, em todos os seus termos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”

CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente, e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume os termos da r. sentença a quo.

Condeno o recorrente em custas e ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (vinte por cento) do débito desconstituído, qual seja, R$ 8.218,59 ( oito mil duzentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)